Tribunal: TJMT
Processo: 1011247-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011247-80.2020.8.11.0000
Impetrante: Robson Siqueira de Melo
Paciente: Welliton Cristiano Spindola da Silva
Impetrado: Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Welliton Cristiano Spindola da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e posse de munições de uso restrito.
Alega, em síntese, que o paciente é usuário de drogas e não traficante, e que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, indicando que o decreto preventivo é genérico e carece de fundamentação idônea.
Por fim, indica que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.
Com essas considerações, pleiteia a revogação da custódia preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
Na presente hipótese, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pelo impetrante, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão, visto que o juízo a quo, aparentemente, apresentou fundamentos idôneos a justificar a medida cautelar, em especial, a apreensão na posse do paciente de considerável quantidade de entorpecentes, embalada em porções, e dois simulacros de arma de fogo e 6 munições calibre 40.
Ademais, a motivação que ampara o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Por outro lado, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na espécie se aparenta, os requisitos autorizadores da referida segregação, à luz do disposto no art. 312 do CPP.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator